Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 24964002. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator